Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722611-04.2018.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE LOURDES PROENCA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE LOURDES PROENCA DESPACHO Cuida-se de apelação cuja comprovação do preparo (ID 73623209) foi feita posteriormente à interposição do recurso (ID 73623207). Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1825598 - SP (2021/0017967-0) Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator